Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-40.2021.8.11.0012
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001351-40.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 474.435.961-20 (APELANTE), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA MARIA DA CONCEICAO registrado(a) civilmente como ANA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 522.111.851-34 (APELADO), LIES MARIA NUNES - CPF: 964.832.451-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SANÁVEL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião extraordinária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, diante do falecimento da requerida antes do ajuizamento da ação.

2.

O autor sustentou boa-fé ao indicar a proprietária registral constante da matrícula e defendeu a possibilidade de inclusão do espólio ou herdeiros no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a sucessão processual ou emenda à petição inicial para inclusão do espólio ou sucessores da proprietária registral falecida antes do ajuizamento da ação, como forma de sanar a ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O falecimento anterior ao ajuizamento da ação gera ilegitimidade passiva, mas o vício é sanável mediante emenda à petição inicial, com a inclusão do espólio representado por inventariante, ou, inexistente inventário, por administrador provisório.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que o ajuizamento de ação contra pessoa falecida não atrai a aplicação dos institutos da sucessão ou habilitação processual, mas impõe a regularização do polo passivo.

6.

A extinção prematura da ação viola os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, quando possível a regularização sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

7.

O autor ajuizou a demanda com base na matrícula do imóvel, que não indicava o falecimento da proprietária, configurando situação de boa-fé, a justificar a concessão de oportunidade para correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação conhecida e provida. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para emenda da inicial e regularização do polo passivo.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação de usucapião contra pessoa falecida antes da propositura configura ilegitimidade passiva sanável. 2. Deve ser oportunizada ao autor a emenda da inicial para inclusão do espólio, representado por inventariante compromissado, ou, inexistente inventário, por administrador provisório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.08.2022; TJMT, Apelação Cível 1018253-78.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2023; TJMT, Apelação Cível 0001382-80.2017.8.11.0024, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1000773-45.2021.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação interposta por João Rodrigues da Silva contra sentença da 2ª Vara Cível de Nova Xavantina, que extinguiu a ação de usucapião extraordinária sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do falecimento da requerida

Ana Maria da Conceição
, proprietária registral do imóvel,

antes do ajuizamento da demanda.

O apelante alega nulidade da sentença por excesso de formalismo, afirmando que agiu de boa-fé ao indicar a proprietária registral constante da matrícula. Sustenta ser possível a inclusão de espólio e herdeiros no polo passivo, ainda que por citação editalícia, em observância à economia processual, e reitera o preenchimento dos requisitos para a usucapião, pugnando pela anulação da sentença.

A Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, por inexistência de pressuposto processual e impossibilidade de citação de pessoa falecida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal reside em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de ter sido a ação de usucapião ajuizada contra pessoa falecida antes da propositura, deve ser mantida ou anulada para possibilitar a emenda da inicial com regularização do polo passivo.

É incontroverso que a proprietária registral faleceu em 2010, antes do ajuizamento da ação. A sentença recorrida concluiu que tal circunstância inviabilizaria a própria constituição da relação processual, determinando a extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Todavia,
o
falecimento anterior ao ajuizamento gera, de fato, ilegitimidade passiva do
de cujus
, mas esse vício não é insuscetível de correção. Trata-se de situação em que deve ser oportunizada à parte autora a indicação do espólio, representado pelo inventariante compromissado, ou, inexistindo inventário, por administrador provisório.

Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.987.061/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual se assentou que o ajuizamento de ação contra réu
preteritamente falecido configura ilegitimidade passiva sanável mediante aditamento da exordial
, sem que se cogite de sucessão processual ou habilitação, institutos aplicáveis apenas quando a morte ocorre no curso da demanda.

Nesta mesma linha,
já reconheceu que a extinção da ação, nestes casos,
viola os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça
:

“
Com efeito, ainda que seja impossível a aplicação dos institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual diante da ilegitimidade passiva da de cujos em ação ajuizada após o seu falecimento, tem-se
que, o
polo passivo deve ser corrigido para que o espólio passe a ser representado pelo inventariante devidamente compromissado, ou pelo administrador provisório, caso a ação de inventário não tenha sido ajuizada ou não exista.
[...]
(REsp n. 1.987.061/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 5/8/2022).

[...]

Nesse contexto, diante do flagrante
error
in procedendo, é de rigor a anulação da sentença, a fim de seja dado prosseguimento ao feito, possibilitando à emenda da inicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10182537820218110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Na mesma linha, precedentes da Terceira e Quinta Câmaras deste Tribunal, aplicando o entendimento à ação de usucapião:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REQUERIDA FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INCAPACIDADE DE SER PARTE – EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE – INCLUSÃO DE ESPÓLIO OU HERDEIROS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de réu falecido previamente à propositura da ação, não cabe a sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC. Todavia, antes do ato citatório válido, é possível ao autor emendar a inicial para regularização do polo passivo, conforme precedente do STJ e deste Sodalício.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001382-80.2017.8.11 .0024, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SANÁVEL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. BOA-FÉ DO AUTOR. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (ESPÓLIO OU SUCESSORES). PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
[...]
“1. O ajuizamento contra réu preteritamente falecido configura vício de ilegitimidade passiva sanável, devendo ser oportunizada a emenda da inicial para inclusão do espólio ou sucessores. 2. A extinção sem julgamento do mérito é medida excepcional e não se justifica quando
demonstradas boa-fé do autor e ausência de citação válida, impondo-se a primazia do julgamento de mérito.”

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007734520218110055, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025)

No caso em exame, não há dúvida de que o apelante ajuizou a demanda com base em informações constantes da matrícula imobiliária, a qual não continha qualquer anotação acerca do falecimento da titular. Diante da ausência de citação válida
, há
possibilidade de saneamento do polo passivo.

Assim, a solução adequada é a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao autor a emenda da inicial, a fim de incluir o espólio ou os sucessores da proprietária registral, observando-se a forma legal de representação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de ser facultada ao autor a emenda da petição inicial, com regularização do polo passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025